Tribunal: TJDFT
Processo: 0725094-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. BLOQUEIO DE BENS DE SÓCIO REMANESCENTE E DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA INTEGRADA PELO SÓCIO REMANESCENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.

1 – Nos termos do art. 134 do Código de Processo Civil, “O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.”

2 – Cuidando-se de dissolução parcial de sociedade empresária, o bloqueio de bens de sócio remanescente (desconsideração direta) e de terceira pessoa jurídica integrada pelo sócio remanescente (desconsideração inversa) depende da prévia submissão ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Agravo de Instrumento desprovido.

Agravo Interno prejudicado.